Tribunal: TJDFT
Processo: 0700244-27.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. EFEITOS FINANCEIROS. PUBLICAÇÃO DO ATO CONCESSOR. ART. 8o DO DECRETO 15.902/1994. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Na origem, trata-se de processo de conhecimento no qual a autora/recorrente pleiteia a condenação do recorrido (Distrito Federal) ao pagamento de valores referentes à complementação de pensão por morte, com efeitos financeiros a partir da data do óbito de seu cônjuge. O pedido foi julgado improcedente. Afirma que a complementação foi paga apenas a partir do ato de concessão. Defende a recorrente, entretanto, que o Decreto Regulamentador não pode restringir o alcance da Lei instituidora do benefício, de modo que o pagamento deveria ocorrer com efeitos financeiros a partir da data do óbito. Contrarrazões no ID 27549387.
II. Recurso cabível e tempestivo. Gratuidade de justiça requerida na inicial e concedida nesta oportunidade. Dispensado o preparo.
II. Sem razão a recorrente. Nos termos do art. 8o do Decreto 15.902, de 12 de setembro de 1994, que regulamenta a Lei no 701/199, instituidora do benefício pleiteado pela autora, “A complementação prevista neste Decreto será concedida através de portaria do Secretário de Administração do Distrito Federal, cujos efeitos financeiros vigorarão a partir da publicação do respectivo ato.”
III. Como bem exposto na sentença, “Importante frisar que a Administração está adstrita aos princípios constitucionais que determinam a sua forma de atuar, em especial ao princípio da legalidade, de modo que a atividade administrativa encontra na lei seu fundamento e seu limite de validade.”
IV. Destaco que a Lei no 701/199, instituidora do benefício pleiteado pela autora, não dispôs, nem mesmo de forma geral, acerca da efetivação da complementação e condições para pagamento, delegando tal missão à regulamentação por parte do Governador do Distrito Federal (art. 5o). Portanto, com a edição do Decreto 15.902, de 12 de setembro de 1994, o então Governador apenas cumpriu a função que lhe foi atribuída, não havendo restrição ao alcance da Lei instituidora, mas apenas definição das condições de pagamento. Não há assim, subversão à hierarquia das normas do caso, uma vez que o decreto regulamentador não contrariou a lei instituidora.
VIII. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO
IX. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.